Tribunal: STJ
Processo: 1147736-38.2008.8.13.0567
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2806459 - MG (2024
/0446492-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: JOSE JORGE TEIXEIRA
ADVOGADO
: REGIS GONCALVES PORTO - MG154246
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: PATRICIO BATISTA PIRES
ADVOGADO
: LEANDRO HENRIQUE BRASIEL PEREIRA - MG177144
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão

da Quinta Turma que negou provimento ao
agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há vício integrativo no acórdão que negou

provimento ao agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade,
não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado destacou que a pretensão defensiva demandaria reexame de provas,
vedado pela Súmula 7/STJ, pois a pronúncia foi mantida com base em provas da materialidade e
indícios de autoria, especialmente testemunhos e registros policiais que sustentam a acusação.
5. Asseverou de forma cristalina que não era possível excluir a qualificadora na fase de
pronúncia, diante da fundamentação exposta pelo Tribunal local, o qual entendeu pela suficiente
demonstração da presença da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima,
de modo que a admissão da tese recursal esbarra na Súmula 7/STJ.
6. Os argumentos da parte embargante demonstram, apenas, sua discordância com a solução
jurídica então encontrada, pretensão não cabível na estreita via dos aclaratórios.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA47489663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:52:19
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: e4da76de-7c11-4d70-b8e9-7f65aeabc0e7

7. Embargos de declaração rejeitados.
1. Embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado por mero
Tese de julgamento:
inconformismo.
CPP, art. 619
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.995.042/PA, relator
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
21/5/2024
28/5/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA47489663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:52:19
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: e4da76de-7c11-4d70-b8e9-7f65aeabc0e7

EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2806459 - MG (2024
/0446492-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: JOSE JORGE TEIXEIRA
ADVOGADO
: REGIS GONCALVES PORTO - MG154246
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: PATRICIO BATISTA PIRES
ADVOGADO
: LEANDRO HENRIQUE BRASIEL PEREIRA - MG177144
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão

da Quinta Turma que negou provimento ao
agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há vício integrativo no acórdão que negou

provimento ao agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade,
não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado destacou que a pretensão defensiva demandaria reexame de provas,
vedado pela Súmula 7/STJ, pois a pronúncia foi mantida com base em provas da materialidade e
indícios de autoria, especialmente testemunhos e registros policiais que sustentam a acusação.
5. Asseverou de forma cristalina que não era possível excluir a qualificadora na fase de
pronúncia, diante da fundamentação exposta pelo Tribunal local, o qual entendeu pela suficiente
demonstração da presença da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima,
de modo que a admissão da tese recursal esbarra na Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA47490282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:34
Código de Controle do Documento: b6aae05a-c4df-4a44-8094-caf9b79acd32

6. Os argumentos da parte embargante demonstram, apenas, sua discordância com a solução
jurídica então encontrada, pretensão não cabível na estreita via dos aclaratórios.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
1. Embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado por mero
Tese de julgamento:
inconformismo.
CPP, art. 619
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.995.042/PA, relator
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
21/5/2024
28/5/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por
, contra
JOSE JORGE TEIXEIRA
acórdão desta Quinta Turma que negou provimento agravo regimental, assim ementado (e-STJ,
fls. 881-883):

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu dos
agravos para não conhecer dos recursos especiais, mantendo a pronúncia dos
acusados por homicídio qualificado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a
decisão de pronúncia, que se baseia em indícios de autoria e prova da materialidade,
pode ser revista em sede de recurso especial, considerando o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Outra questão em discussão é a possibilidade de exclusão da qualificadora do
recurso quedificultou a defesa da vítima na fase de pronúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de pronúncia encerra um juízo de admissibilidade da acusação, bastando-
se com a demonstração de indícios de autoria e materialidade, sem exigir certeza
necessária à condenação.
5. A revisão das premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem demandaria
o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial,
conforme a Súmula 7/STJ.6. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia só é
possível se manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso, pois há
indícios de que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da
vítima. IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA47490282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:34
Código de Controle do Documento: b6aae05a-c4df-4a44-8094-caf9b79acd32

7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios de autoria e
materialidade, não demandando certeza necessária à condenação. 2. A revisão de
premissas fáticas em recurso especial é vedada pela Súmula 7/STJ. 3. A exclusão de
qualificadoras na fase de pronúncia só é possível se manifestamente improcedentes".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413, §1o; CP, art. 121, §2o, IV
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AR Esp 2.384.494/ES, Rel. Min.
Jesuíno Rissato,Sexta Turma, julgado em 18.06.2024; STJ, AgRg no AR Esp
2.386.942/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
27.02.2024."
A parte embargante defende que o acórdão foi omisso e contraditório ao não
enfrentar os argumentos da defesa para afastar a qualificadora do art. 121, §2o, IV, do Código
Penal. Defende que o acórdão foi obscuro ao não esclarecer os limites do juízo de
admissibilidade da pronúncia.
Pede, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, para sanar os supostos vícios
apontados.
.
É o relatório
VOTO
Apesar das alegações da parte embargante, razão não lhe assiste.
Consoante o art. 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas seguintes
hipóteses:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão".

Cumpre registrar que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para
sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
O acórdão embargado declinou claramente as razões pelas quais entendeu que para
se desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, conforme pleiteado pela
defesa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela
Súmula n. 7/STJ. Isso porque a Corte de origem confirmou a pronúncia por entender haver prova
da materialidade e indícios de autoria do delito de homicídio, com destaque para os testemunhos
e registros policiais a corroborar a tese acusatória.
Asseverou de forma cristalina que não era possível excluir a qualificadora na fase de
pronúncia, diante da fundamentação exposta pelo Tribunal local, o qual entendeu pela suficiente
Documento eletrônico VDA47490282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:34
Código de Controle do Documento: b6aae05a-c4df-4a44-8094-caf9b79acd32

demonstração da presença da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima,
de modo que a admissão da tese recursal esbarra, aqui, na Súmula 7/STJ.
Os argumentos da parte embargante demonstram, apenas, sua discordância com a
solução jurídica então encontrada, pretensão não cabível na estreita via dos aclaratórios.
A corroborar:
"PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇ ÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
CULPOSO NO TRÂNSITO. ANPP. IRRETROATIVIDADE DA NORMA.
PLEITO DE ANULAÇÃO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO
JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 7o, § 2o-B, INCISO III, DO EOAB.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NOS ARTS. 1022, CPC E 619 E 620
DO CPP. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Pleito de análise do cabimento de acordo de não persecução penal. Recebimento
da denúncia em momento anterior à vigência da lei. Irretroatividade da norma.
II - Não há previsão legal para a intimação pessoal da defesa da data do julgamento,
bem como de sustentação oral no julgamento de agravo regimental no agravo em
recurso especial. Assim, descabe cogitar de anulação do acórdão.
III - Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada à presença de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. Não constituem,
pois, recurso de revisão da matéria discutida nos autos.
III - No caso, a parte pretende o reexame de matéria julgada em razão de mero
inconformismo com o que decidido nos autos, o que não se coaduna com a estreita
via dos declaratórios.
Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.995.042/PA, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/5/2024
28/5/2024
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.

Documento eletrônico VDA47490282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:34
Código de Controle do Documento: b6aae05a-c4df-4a44-8094-caf9b79acd32

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2024/0446492-8
AREsp 2.806.459 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10000232164038009 11477363820088130567
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PATRICIO BATISTA PIRES
ADVOGADO
: LEANDRO HENRIQUE BRASIEL PEREIRA - MG177144
AGRAVANTE
: JOSE JORGE TEIXEIRA
ADVOGADO
: REGIS GONCALVES PORTO - MG154246
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JOSE JORGE TEIXEIRA
ADVOGADO
: REGIS GONCALVES PORTO - MG154246
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: PATRICIO BATISTA PIRES
ADVOGADO
: LEANDRO HENRIQUE BRASIEL PEREIRA - MG177144
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422454850:11826145<0@
2024/0446492-8 - AREsp 2806459 Petição : 2025/0032285-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47445873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/05/2025 13:12:29
Código de Controle do Documento: E0F4213F-10AE-44FD-8E09-4234B8953F13